Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704652-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem no 0700033-88.2025.8.07.0005, cujo juízo singular determinou a juntada de procuração. Conforme despacho de ID 68713663, abriu-se o prazo para a agravante se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de decisão não recorrível via agravo de instrumento. A parte agravante não se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo. Ainda, em análise ao sistema PJE, consta que o processo, na origem, foi extinto em razão do indeferimento da petição inicial (ID 239508179 na origem). Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a distribuição do recurso, tendo esta Relatoria determinado à parte agravante que se manifestasse sobre o não conhecimento do recurso, esta se manteve inerte. De fato, por não constar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1015 do CPC/2015, a decisão objeto do recurso não comporta interposição de agravo de instrumento. Ainda, ato contínuo, sobreveio sentença que indeferiu a inicial na origem. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, §3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 13:20:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora